Tribunal: TJPA
Processo: 0007188-63.2008.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007188-63.2008.8.14.0401

APELANTE: MARCOS FERNANDO MOURA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0007188-63.2008.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MARCOS FERNANDO MOURA ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DOUTORA MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO DUAS VEZES. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU E LESÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA POR INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO EQUIVOCADA DO INSTITUTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0007188-63.2008.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MARCOS FERNANDO MOURA ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DOUTORA MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MARCOS FERNANDO MOURA ALVES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, por ter incorrido nas sanções previstas no art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II e art. 69, todos do CP.

Narra a inicial acusatória, que no dia 30/04/2008 por volta das 10h30min, as irmãs Elena Farias da Silva Alves e Eliete Ribeiro da Silva chegaram em casa na Rua Barão do Triunfo nesta cidade, e encontraram o apelante cortando uma árvore na frente da residência de Elena, iniciando-se aí uma discussão.

Após entrarem no imóvel, foram surpreendidas pelo apelante que, munido de um terçado, invadiu a casa e investiu contra Elena desferindo golpes com a referida arma.

Neste interim, Eliete tentou intervir e acabou sedo atingida pelo Recorrente e enquanto Elena tentava fugir subindo as escadas, o agressor puxou-lhe os cabelos e voltou a lhe atingir com o terçado, acertando sua cabeça, os braços e outras partes de seu corpo.

Uma das ofendidas conseguiu se desvencilhar e gritar por socorro, momento em que o recorrente se evadiu. Em seguida, atendidas no Pronto Socorro Municipal e submetidas a intervenções cirúrgicas, não vieram a óbito por fatores alheios a vontade do agente.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 5022181).

Insatisfeita, a Defesa se insurge alegando preliminarmente a nulidade do processo por ausência de citação do recorrente para responder à acusação, além da falta de individualização da pena, uma vez que o magistrado teria feito apenas uma dosimetria para os dois crimes. No mérito, pugna pela reformulação da dosagem do apenamento diante de fundamentação inidônea e pela aplicação do critério de exasperação, por ocorrência de crime continuado (Id. 5022182).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 5022183).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 5022185).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

PRELIMINAR. NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO DO RECORRENTE E LESÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.

Inicialmente, o Apelante afirma que sequer foi citado para responder à acusação, impossibilitando angulação processual, importando em mácula ao seu direito de defesa. Em seguida, aponta o malferimento do princípio da individualização da pena por ter o Juízo Singular efetivado apenas uma dosagem para crimes distintos.

Razão não lhe assiste.

A certidão acostada às fls. 100 indica que o recorrente foi devidamente citado, aceitou a contrafé, tomou ciência de todo o teor do mandado (fls. 92), mas deixou de exarar ciência às margens do mesmo.

Além disso, não vislumbro ilegalidade flagrante ou violação do princípio da individualização da pena no fato de o sentenciante ter adotado fundamentação única para afastar a pena-base de cada um dos delitos do mínimo legal, uma vez que todas as infrações foram cometidas em circunstâncias similares.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ÚNICA. DELITOS COMETIDOS EM SITUAÇÕES SIMILARES. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS ÀS DECISÕES ORDINÁRIAS. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Na consideração dos arts. 59 e 60, ambos do CP, o fato de ter sido utilizada a mesma fundamentação para todos os três delitos não tem o condão de macular a dosimetria, pela apontada violação ao princípio da individualização da pena, por se tratar de crimes cometidos sob as mesmas circunstâncias. ( AgRg no REsp n. 1874995/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020.) 2. Não se vislumbra ilegalidade flagrante ou violação do princípio da individualização da pena no fato de o sentenciante ter adotado um critério único para afastar a pena-base de cada um dos seis delitos do mínimo legal, uma vez que os crimes foram praticados em situações similares, sendo que em todos eles, de fato, foram receptados semoventes de elevado valor e em grandes quantidades. 3. Não houve acréscimo de fundamento por parte desta Corte às decisões proferidas pelas instâncias ordinárias para justificar a exasperação da pena-base. Em verdade, foi tão somente colacionado excerto do acórdão objurgado, em que é detalhada a quantidade de semoventes receptados de cada uma das seis vítimas, com o fito de demonstrar que muito embora não realizada uma dosimetria específica para cada um dos crimes cometidos, em todos os casos, consoante fundamentado pelas instâncias a quo, foram, de fato, receptados bens de elevado valor e em relevante quantidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 674909 SP 2021/0190645-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).”

Assim, diante das razões expostas, rejeito a preliminar arguida.

2.

MÉRITO. DOSIMETRIA.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. UTILIZAÇÃO EQUIVOCADA DO INSTITUTO DO CONCURSO MATERIAL.

A Defesa requer o redimensionamento da dosagem do apenamento, por entender inidônea a justificação atribuída na primeira fase da individualização. Outrossim, requer o reconhecimento do concurso formal de crimes.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do recorrente não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Pois bem.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Assim em face do exposto, promovo a reforma apenas da fundamentação das circunstâncias abaixo elencadas, sem contundo alterar o
quantum
da pena base, que na hipótese foi fixada no mínimo legal.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do apelante mostra-se elevado. A extrema brutalidade do agressor na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, posto que retalhou vítima desarmada no interior de sua residência, atingindo-lhe com um terçado e evadindo-se do local para eliminar a possibilidade de eventual reconhecimento, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Antecedentes.
Não constam apontamentos de sentenças penais transitadas em julgado.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[3]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. Não desbordam do ilícito praticado, nada a valorar.
(neutra)
;

Circunstância do crime.

Já foram objeto de análise pelo Conselho de Sentença e constituem qualificadora do tipo no caso sob análise.
(negativa)
;

Consequências do crime.

A tentativa de homicídio pode ocorrer sem que a vítima sofra qualquer tipo de lesão, motivo pelo qual a lesão sofrida pode ser considerada para fins de valoração negativa das consequências do delito, como ocorreu na hipótese, em que a vítima ficou com sequelas, porquanto extrapolam o resultado típico do delito e se constituem verdadeiro reflexo do ato criminoso.
(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso. Assim, nos termos da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça
(neutra)
.

Por fim, no que tange ao pedido de reconhecimento de continuidade delitiva, com a consequente exasperação da pena, observo que o elemento psíquico foi direcionado a finalidades autônomas, obstaculizando o acolhimento do pedido.

A continuidade delitiva é uma ficção jurídica que beneficia o agente, segundo a qual vários delitos cometidos são entendidos como desdobramento do primeiro, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos.

Na espécie, a investida contra a segunda ofendida somente ocorreu porque ela tentou fazer cessar a agressão a sua irmã (primeira vítima), dito de outra forma, após o agente ter perpetrado o primeiro delito. Dessa forma, não há liame subjetivo entre as condutas (há desígnios autônomos), motivo pelo qual não se configura o crime continuado.

Este é o entendimento sedimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
[4]
.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando de ofício a sentença guerreada, apenas no que diz respeito a fundamentação das circunstância judiciais, sem contudo alterar o quantum de pena fixado na origem.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[3]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

[4]
HC n. 645.285/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4/4/2022.

Belém, 12/07/2022